Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.343/2006. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. REQUERENTE SE DEDICAVA À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Embora existam hipóteses em que se faz possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
3. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1o do mencionado dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
4. Na espécie, o afastamento da minorante almejada pelo requerente se ancorou no texto expresso da lei que exige do agente a não dedicação a atividades criminosas, requisito não preenchido pelo requerente.
5. Dessa forma, não se verifica flagrante ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o que tornam prejudicados os pedidos subsequentes de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.